Tribunal: CARF
Processo: 10831.001670/2002-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.001670/2002-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.952 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FORT DODGE MANUFATURA LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 20/09/1996 a 17/03/1999
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL. REQUISITO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não ficar demonstrada a
divergência de interpretação na legislação tributária. Se as circunstâncias
fáticas e os elementos jurídicos aplicáveis num e noutro caso demonstram-se
completamente diferentes, não há como extrair dos arestos o dissenso
jurisprudencial apontado pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa amargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra decisão
tomada no acórdão no 3201-00.354, de 16 de novembro de 2009 (e-folhas 1.901 e segs), que
recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/09/1996 a 17/03/1999
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.001670/2002-94
Fl. 2053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001670/2002-94

DRAWBACK-SUSPENSÃO. VINCULAÇÃO FÍSICA
O registro de exportação - RE está vinculado ao Ato Concessório que, de modo
condicionado, deve ser cumprido em sua integralidade. A comprovação de seu
cumprimenta ocorre, substancialmente, pela demonstração - por meio das DI s e da REs
correspondentes - de que foram importados e exportados os produtos, objeto do ato de
concessão, na qualidade c quantidade convencionadas.
Comprovado que a empresa beneficiária do regime de drawback efetivamente importou
os insumos e que exportou as mercadorias, na quantidade que havia se comprometido,
há que se manter o regime.
O denominado principio da vinculação física não tem aplicação genérica nos casos de
drawback-suspensão.
Em tais casos cabe apenas condicionar que as importações e exportações sejam feitas
tempestivamente, nas quantidades e qualidades comprometidas no regime.
Aplicação do artigo 339 do RA (O regime de drawback. na modalidade de suspensão,
poderá ser concedido e comprovado, a critério da Secretaria de Comercio Exterior, com
base unicamente na análise dos fluxos financeiros das importações e exportações, bem
assim da compatibilidade entre as mercadorias a serem importadas e aquelas a
exportar.)
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
A divergência suscitada no recurso especial (e-folhas 1.927 e segs) diz respeito
à aplicação da tese da fungibilidade para efeito de cumprimento do Regime Aduaneiro Especial
de Drawback Suspensão.
O Recurso especial foi admitido, conforme Despacho de Admissibilidade de e-
folhas 1.960 e segs.
Contrarrazões do sujeito passivo às e-folhas 1.973. Pede que não seja dado
seguimento ao recurso especial da Fazenda e, no mérito, que lhe seja negado provimento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Em caráter preliminar, a contrarrazoante alega que não existe o dissenso
apontado pela recorrente.
Segundo entende, não foram indicados os pontos nos quais reside a divergência
entre as decisões comparadas, tampouco procedeu-se à demonstração analítica da mesma.
Outrossim, que tratam-se de situações fáticas distintas, na medida em que o recorrido decidiu
acerca das condições para o adimplemento de drawback na modalidade suspensão, ao passo que
o paradigma trata de drawback isenção.
Fl. 2054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001670/2002-94

Assiste razão à contrarrazoante.
Os regimes aduaneiros especiais de Drawback Suspensão e Drawback Isenção,
embora ostentem nomes semelhantes, têm particularidades substancialmente distintas, das quais
decorrem obrigações, deveres e condições igualmente distintos.
O controvertido princípio da vinculação física no Regime de Drawback
Suspensão é decorrência de disposição literal de lei contida no art. 389 do Regulamento
Aduaneiro hodiernamente vigente - Decreto 6.759/2009, nos seguintes termos.
Art.o 389 As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão
ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento
ou apresentação das mercadorias a serem exportadas.
Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em
relação ao compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato concessório,
poderá ser consumido no mercado interno somente após o pagamento dos tributos
suspensos dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os acréscimos
legais devidos.
Ou seja, os insumos importados sob o Regime (mercadorias admitidas no
regime) serão obrigatoriamente utilizados na fabricação do produto exportado (deverão ser
integralmente utilizadas no processo produtivo...).
Ocorre que a condição própria do Drawback Suspensão de que haja vinculação
física entre o insumo importado e produto exportado é materialmente inaplicável ao Drawback
Isenção, pois, neste último, importam-se insumos com isenção de impostos para substituir outros
insumos que foram empregados na fabricação de bens exportados, mas onerados na importação
correspondente. Ou seja, no Drawback Isenção não há, em hipótese alguma, a exigência de
vinculação física entre insumo-produto.
E, de fato, basta ler a fundamentação do voto condutor da decisão paradigma
para perceber que a Relatora do processo aponta para problema de outra natureza. Os insumos
que justificariam a importação de novos insumos, estes últimos com isenção, ao amparo do
Regime de Drawback isenção, é que não haviam sido utilizados na fabricação dos bens
importados. Ou seja, a própria operação que deu azo ao pedido não havia ocorrido, pelo menos
não nos termos em que declarada. Dito de outra maneira, os insumos utilizados na fabricação dos
produtos exportados, em alguns casos, não coincidiam com os insumos importado com isenção
de impostos. Nas palavras da Relatora:
Demonstrou-se em Termo de Constatação Fiscal que parte das mercadorias a serem
repostas não foram efetivamente utilizadas na fabricação dos produtos exportados,
conforme relação de registros de exportação (RE) anotada no aludido Ato Concessório
de Drawback Isenção.
Portanto, como não é difícil perceber, as mercadorias que deixaram de ser
utilizadas na fabricação dos produtos exportados foram aquelas que seriam repostas e não as que
seriam importadas.
E nem poderia ser diferente.
Fl. 2055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.952 - CSRF/3a Turma
Processo no 10831.001670/2002-94

Com base nos fundamentos acima, voto por não conhecer do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 2056
DF CARF MF
Documento nato-digital